Tribunal: TJSP
Processo: 0004807-09.2011.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. rescisão contratual parcial. Apelo da autora acolhido para julgar procedente a ação. Insurgência das partes. Requerida que aponta vícios no aresto. Inocorrência. Busca a requerida, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento.

Ementa:
Embargos de declaração. Declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. rescisão contratual parcial. Apelo da autora acolhido para julgar procedente a ação. Insurgência das partes. Requerida que aponta vícios no aresto. Inocorrência. Busca a requerida, tão somente, alterar a decisão proferida para que ela lhe seja favorável, o que é inadmissível via declaratórios. Prequestionamento. Desnecessidade de referência expressa aos dispositivos legais enfrentados, um a um. Enfrentamento da matéria controvertida. Reconhecimento do prequestionamento implícito. Omissão apontada pela autora. Suprimento. "Decisum" que não especificou o afastamento da multa por litigância de má-fé ante o acolhimento da pretensão inaugural. Embargos da ré rejeitados, acolhidos os declaratórios opostos pela autora.